Tribunal: TJES
Processo: 5011482-89.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011482-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WELDER DOS SANTOS RODRIGUES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011482-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WELDER DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado do(a) AGRAVADO: CAIO SANTOS DE OLIVEIRA - ES33206

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a decisão proferida pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (mov. 214.1), que não realizou a retificação do cálculo do livramento condicional a fim de considerar a reincidência específica do reeducando Welder dos Santos Rodrigues.

Pugna o órgão ministerial pela retificação dos cálculos referentes ao livramento condicional, haja vista o reeducando trata-se de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, circunstância que veda a concessão do benefício.

Passo a transcrever a decisão impugnada:

Acerca do pedido formulado pelo Ministério Público, movimento 209.1, item 1, acerca da não concessão do livramento condicional em relação aos crimes comuns por ser o apenado reincidente, indefiro, vez que o resumo está nos moldes da decisão constante no movimento 94.1, conforme certidão movimento 98.1.

Ademais, o Código Penal apenas prevê a não concessão do benefício quando da revogação por cometimento de novo crime, conforme artigo 88.”

De plano, em consulta aos sistemas de gerenciamento de processos desta Corte constato que o reeducando foi condenado nos processos:

Ação penal nº 0013635-62.2013.8.08.0012 – art. 33 da Lei 11.343/06 art. 330 do Código Penal – trânsito em julgado ocorrido em 03/05/2016.

Ação penal nº 001344-20.2019.8.08.0012– art. 33 da Lei 11.343/06 – data do fato: 26/01/2019.

Conforme exposto pelo Ministério Público, inexiste dúvidas acerca da reincidência do agravante, razão pela qual, tal circunstância possui caráter pessoal,
devendo afetar todas as Guias de Execução cumpridas pelo reeducando.

Isto é, a reincidência tem o condão de abranger todo o histórico de crimes do reeducando, devendo incidir sobre a totalidade das penas.

Quanto ao reconhecimento da reincidência enquanto circunstância pessoal, o Colendo Tribunal da Cidadania vem decidindo a questão sob esse prisma:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG. 1.
Segundo o reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
(HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). 2. Em sessão realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 506275 MG 2019/0116712-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020)

Esta Corte também vem se posicionando no mesmo sentido. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL - RECURSO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida. 2. De acordo com o STJ a "condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas".
3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - EP: 00010403320218080050, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 04/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL UNIFICAÇÃO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO REFLEXOS NA EXECUÇÃO DA PENA PRECEDENTES DO STJ QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A reincidência figura-se como um instituto de caráter personalíssimo por se tratar de uma condição pessoal do apenado, possibilitando a individualização da pena em sede de execução. Neste sentido, não há que se falar em reformatio in pejus , tendo vista que a aplicação dos efeitos da reincidência são considerados apenas na definição do requisito objetivo para concessão de livramento condicional pelo juízo da execução penal
. 2. Em sessão realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n.1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). 3. AGRAVO IMPROVIDO .

(TJ-ES - EP: 00003968420208080031, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 15/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2022)

Fixada tal premissa, avanço para o pedido de retificação dos cálculos para fins de concessão do benefício do livramento condicional.

Quanto a esse ponto, diante a reincidência específica do reeducando em crime hediondo, conclui-se que ele não possui direito à concessão de tal beneplácito, conforme preceitua o artigo 83, inciso V, do Código Penal.

O artigo 44 da Lei 11.343/2006, estabelece que nos "crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 a 37 desta Lei [...] dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico".

O advento da Lei 13.964/2019, não importou em revogação do referido dispositivo e nem em tratamento diferenciado acerca da concessão do livramento condicional nos casos de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado.

Assim, o denominado Pacote Anticrime incluiu, em suas disposições que tratam do tema acerca da concessão do livramento condicional, a vedação do benefício aos apenados primários, condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, mantendo a vedação ao reincidente específico em crimes hediondos ou outros a eles equiparados, na forma dos artigos 83, do Código Penal e 44 da Lei 11.343/06.

Desta forma, vedada a concessão do benefício do livramento condicional para o reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, como é o caso dos autos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. POSSIBILIDADE.
REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. 2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir. Contudo, quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada. 3. Na hipótese, o apenado cumpre pena por três delitos de tráfico de drogas, ou seja, percebe-se que o reeducando é, então, reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado. 4.
A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o art. 44 da Lei n. 11.343/2006, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares. 5. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte.
6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 761742 RS 2022/0244016-2, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

À vista do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar a retificação dos cálculos da execução da pena do reeducando, vedando a concessão do livramento condicional.

É como voto.

25 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011482-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WELDER DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado do(a) AGRAVADO: CAIO SANTOS DE OLIVEIRA - ES33206

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO PROVIDO.
1.

Conforme entendimento emitido pelos Tribunais Superiores, a reincidência possui caráter pessoal e abrange a totalidade das penas aplicadas. 2. Conforme os termos do artigo 83 do Código Penal, impossível a concessão do benefício do livramento condicional para reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. 3. Recurso provido.

25 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.